Tribunal: CARF
Processo: 10880.947087/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.947087/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.990 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
DHL LOGISTICS (BRAZIL) LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DÉBITOS INDICADOS EM
DUPLICIDADE. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE.
A Declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados,
conforme previsão dos §§ 6o a 8o do referido art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
O ato de não-homologação não só nega a existência, suficiência ou
disponibilidade do crédito informado para liquidação dos débitos
compensados, mas também afirma a exigibilidade dos débitos remanescentes,
confessados pelo sujeito passivo.
Sendo comprovado nos autos que os débitos indicados no declaração de
compensação em análise foram quitados, uma vez que também indicados em
outro declaração de compensação apresentado pelo contribuinte, esses débitos,
indevidamente compensados em duplicidade, devem ser cancelados, devido a
erro de fato cometido no preenchimento do declaração de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para cancelar os débitos indicados na Declaração de
compensação no 20950.70710.240907.1.7.02-5450, nos termos do relatório e voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros, Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.947087/2008-31
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.990 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.947087/2008-31

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão 16-31.499 da 7a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento DRJ/SP1 (e-fls. 153-159) que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte.
Na origem, tem-se pedidos de compensação transmitidos pela contribuinte para
declarar a compensação dos débitos nelas indicados com crédito de saldo negativo de IRPJ
atinente ao ano-calendário de 2002, originalmente apurado pela empresa DANZAS AEI DO
BRASIL LTDA., CNPJ n° 43.452.713/0001-07, incorporada pela ora recorrente desde
31/12/2002 (e-fls. 127-134).
Como se observa do Despacho Decisório emitido pela DERAT São Paulo (e-fl.
01), o declaração de compensação transmitido pelo contribuinte no PER/DCOMP:
20950.70710.240907.1.7.02-5450 foi homologado parcialmente pois, “o crédito reconhecido foi
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelos sujeito passivo.”
Intimada da referida decisão, a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 46-49), onde alegou, em suma, ter transmitido por equívoco o
PER/DCOMP n° 20950.70710.240907.1.7.02-5450 de conteúdo idêntico ao PER/DCOMP n°
04875.04093.090407.1.7.02-3068, por meio do qual pretendeu quitar débitos de PIS e COFINS
referentes ao mês de novembro de 2003 com créditos decorrente de saldo negativo de IRPJ, no
valor originário de R$ 770.304,12, relativos ao período de janeiro a dezembro de 2002.
Assim, esclarece a contribuinte que
Como os débitos cobrados por intermédio do presente processo administrativo, quais
sejam, os débitos de PIS e da COFINS relativos ao mês de novembro de 2003, foram
devidamente compensados por meio da PER/DCOMP n° 04875.04093.090407.1.7.02-
3068, resta evidente a extinção da exigibilidade dos débitos em comento, nos termos do
artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional, que assim dispõe:

(...)

Diante do exposto, é patente a impossibilidade de cobrança dos débitos de PIS e da
COFINS. objeto do presente processo administrativo, haja vista terem sido extintos em
decorrência da homologação da PER/DCOMP n° 04875.04093.090407.1.7,02-3068.
Ademais, a contribuinte informou que manifestou sua adesão ao Parcelamento
Excepcional (PAEX — RENS III), instituído pela Medida Provisória n° 303, de 29/06/2006, cuja
opção promoveu-se em consonância com a aludida norma tributária, abrangendo as
contribuições do PIS e da COFINS correspondentes ao período correlato aos autos do presente
processo, de modo que seria inadmissível a cobrança dos saldos devedores associados ao
despacho decisório.
A DRJ (e-fls. 153-159) rejeitou os argumentos apresentados pela contribuinte,
pois, entendeu que “eventuais sinais de incongruências requerem a plena comprovação da
ocorrência de erro de fato no preenchimento da PER/DCOMP, devidamente fundamentado em
prova inequívoca hábil e idônea que autorize elidir o correspondente importe confessado, sem
os quais inviabilizam qualquer pretensão que tencione incitar a revisão de ofício dos débitos
correlatos aos períodos de apuração em questão.”
Ademais, assentou a DRJ que, caso tivesse ficado comprovado o erro de fato
alegado, a demanda por sua revisão de ofício exorbitaria da sua competência legal e que a
apreciação deste pleito incumbiria à unidade administrativa de jurisdição do sujeito passivo.
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.990 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.947087/2008-31

Devidamente intimado, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 201-
216) alega as seguintes razões de defesa:
a) que se trata do PER/Dcomp no 20950.70710.240907.1.7.025450 apresentado em 24/09/2007
pela ora recorrente, objetivando a utilização de créditos decorrentes de IRPJ, no valor originário de
R$ 770.304,12, relativos ao período de 01/2002 a 12/2002, para a compensação de débitos das
contribuições do PIS e da Cofins relativas ao período de apuração 11/2003 (vide doc. 05 da
impugnação – fls. 109/1115);
b) que o PER/Dcomp foi parcialmente homologado sob a alegação de que o crédito reconhecido
não seria suficiente para compensar os débitos de PIS e Cofins;
c) que, na impugnação, a recorrente informou que o Per/Dcomp foi apresentado de maneira
equivocada;
d) que, 09/04/2007, a recorrente apresentou o PER/Dcomp no 04875.04093.090407.1.7.023068,
objetivando a utilização dos mencionados créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ, no valor
originário de R$ 770.304,12, relativos ao período de 01/2002 a 12/2002, para a compensação dos
débitos das referidas contribuições ao PIS e à Cofins relativas ao período de apuração 11/2003
(vide doc. 03 da impugnação – fls. 97/103);
e) que a compensação objeto do PER/Dcomp no 04875.04093.090407.1.7.023068 foi regularmente
homologada pelas Autoridades Fiscais, conforme se depreende do extrato emitido pela RFB;
f) que os débitos das contribuições ao PIS e à Cofins relativos ao período de apuração 11/2003
estão extintos, nos termos do art. 156, II, do CTN;
g) que, ainda que se pudesse admitir os débitos das contribuições ao PIS e à Cofins relativos ao
período de apuração 11/2003 como devidos, o fato é que referidos débitos estão abrangidos pelo
parcelamento excepcional, instituído pela MP 303/06;
h) que no PER/Dcomp no 04875.04093.090407.1.7.023068, a recorrente compensou os débitos de
PIS no valor de R$ 112.682,72 e de Cofins no valor R$ 517.878,21, ambos relativos ao PA
11/2003,
exatamente os mesmos débitos objeto do PER/Dcomp no
20950.70710.240907.1.7.025450, assim inexigível o suposto saldo devedor dos débitos de PIS e
Cofins, do período de apuração 11/2003, constituído por meio do Despacho Decisório que
homologou parcialmente as compensações indicadas, por equívocos, no PER/Dcomp no
20950.70710.240907.1.7.025450;
i) que requer seja dado provimento ao presente recurso voluntário para reformar o Acórdão
1631.499, que homologou parcialmente a compensação pleiteada por meio do PER/Dcomp no
20950.70710.240907.1.7.025450, tendo em vista a extinção dos supostos débitos de PIS e COfins
do período de apuração 11/2003, em razão da homologação da compensação realizadas por meio
do PER/Dcomp no 04875.04093.090407.1.7.023068.

No CARF, entendeu-se por não conhecer do recurso voluntário (e-fls. 219-222),
com base nos seguintes argumentos:
Como se verifica, da simples leitura do relatório, trata-se de uma situação inusitada, para falar o
mínimo, em que o recorrente apresentou manifestação de inconformidade, para requerer a
desconstituição do débito tributário por ele mesmo confessado e, ao não ser atendido no seu pleito,
agora apresenta recurso voluntário para devolver a matéria a este Colegiado.

Desde já vale apontar que se equivoca a recorrente, pois não foi o Despacho Decisório que
constituiu os créditos de PIS e Cofins, mas a confissão feita, por ela mesma, no PER/Dcomp ora
em julgamento. O objeto dos presentes autos é o declaração de compensação apresentado pela
recorrente, por meio da PerDcomp a fls. 1 e segs.. Dessa forma, a admissibilidade do recurso
voluntário na espécie limita-se a verificar a existência do direito creditório alegado e, caso exista, o
quanto do débito tributário confessado pela recorrente foi, por ele, compensado.

Qualquer decisão além disso, desbordaria dos limites da competência regimental desta Turma,
para julgar recurso em face de decisão não homologatória de compensação e configuraria uma
afronta ao requisito da adequação recursal.

Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.990 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.947087/2008-31

Não obstante o processo administrativo seja informado, por certo, informalismo, este não pode ser
tão excessivo a ponto de afrontar o devido processo legal nem, no presente caso, pode-se aplicar a
fungibilidade recursal por se tratar de erro grosseiro de adequação. Por esse motivo, entendo que
não pode agora a recorrente transmudar a natureza do contencioso inaugurado pela manifestação
de inconformidade, para que essa Turma a conheça como impugnação ao débito confessado pela
própria recorrente, matéria que estaria sendo devolvida, pelo recurso voluntário, a este Colegiado.

Ademais, ainda que tudo isso fosse superável, faleceria competência a esta Turma julgadora para
julgar débitos de PIS e Cofins, quando não decorrentes de procedimentos de fiscalização que
tenham apurado infrações ao IRPJ.

Por último, se revisão de ofício couber acerca do débito tributário confessado pela recorrente, esta
será de competência da Autoridade Tributária, competente para expedir o aviso de cobrança.

Em face do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.

Devidamente cientificada da decisão, a recorrente opôs embargos de declaração,
os quais foram rejeitados pelo despacho de e-fls. 255-256, e então interpôs recurso especial (e-
fls. 265-278) em face de divergência jurisprudencial quanto aos paradigmas 3803-0003.593 e
3401-001.629, o qual foi admitido (e-fls. 309-313), tendo a Fazenda Nacional apresentado suas
contrarrazões (e-fls. 315-319).
O acórdão 9101-004.891 da CSRF, de relatoria da Conselheira Lívia de Carli
Germano deu parcial provimento ao recurso especial da recorrente, primeiro por entender que a
Turma do CARF é competente para analisar o mérito do recurso – que visa, essencialmente, o
reconhecimento do erro e o cancelamento da DCOMP duplicada, isso porque a análise da
DCOMP está inserida no contexto do processo administrativo fiscal, procedimento que visa à
“determinação e exigência dos créditos tributários da União” (art. 1o do Decreto 70.235/1972).
Ademais, a relatora do recurso especial valeu-se dos seguintes fundamentos, ora
condensados:
É verdade que o próprio Código Tributário Nacional prevê a possibilidade de a própria
autoridade administrativa retificar de ofício erros contidos na declaração do sujeito
passivo e apuráveis pelo seu exame (Artigo 147, § 2o Os erros contidos na declaração e
apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade administrativa a
que competir a revisão daquela.”). Mas o fato de a unidade de origem poder reconhecer
o erro quando da realização da cobrança do débito não significa que tal proceder seja de
competência exclusiva daquela autoridade.

A manifestação de inconformidade está inserida no rito do Decreto 70.235/1972 e,
assim como a turma do CARF tem competência para cancelar um débito indevidamente
lançado em auto de infração, compreendo que ela também a tem para cancelar um
débito erroneamente confessado em DCOMP. Em ambos os casos, estamos no contexto
do processo administrativo fiscal e, portanto, no mesmo âmbito de um procedimento de
determinação de créditos tributários da União.
A relatora esclareceu, ainda, que a DCOMP é ato complexo por meio do qual o
sujeito passivo afirma a existência de um direito creditório e também confessa um débito perante
o fisco. Por consequência, a decisão em que a autoridade analisa tal compensação (o despacho
decisório) também tem conteúdo complexo, afirmando tanto a existência ou inexistência do
direito creditório declarado pelo contribuinte, quanto a exigibilidade (total ou parcial) do débito
compensado. E por essa razão, defende que a contribuinte, em sede de manifestação de
inconformidade, pode contestar qualquer aspecto desse ato de não homologação, sendo as
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.990 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.947087/2008-31

autoridades julgadoras integrantes do contencioso administrativo especializado competentes para
apreciar os seus argumentos seja no aspecto do crédito quanto do débito.
Em acréscimo, a relatora adotou como fundamento de sua decisão a declaração de
voto da brilhante Conselheira Edeli Pereira Bessa no acórdão 9101-004.642, cujos trechos mais
relevantes ora transcrevo:
As alterações promovidas a partir da edição da Medida Provisória no 66, de 2002, convertida na
Lei no 10.637, de 2002, prestaram-se a conferir caráter extintivo à DCOMP, impedindo a exigência
de débitos nela informados antes de desconstituída a compensação mediante a edição de ato de
não-homologação ou de não-declaração da DCOMP. De outro lado, também atribuíram a esta
declaração o caráter de confissão de dívida relativamente aos débitos compensados. Ou seja, por
meio da DCOMP o sujeito passivo não só afirma a existência de um direito creditório passível de
compensação, como também confessa crédito tributário que, concomitantemente, extingue com a
compensação declarada.

O ato de não-homologação, por sua vez, também é complexo, declarando a inexistência total ou
parcial do direito creditório, ou mesmo a existência do direito creditório, mas sempre
restabelecendo a exigibilidade total ou parcial do débito compensado, tendo como decorrência a
cobrança do valor a descoberto e a sua eventual inscrição em Dívida Ativa da União, na forma do
art. 74, §7o da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.

Do ponto de vista acusatório, o questionamento administrativo, em regra, se prenderá a aspectos
do direito creditório informado na DCOMP, ou a critérios para sua atualização e imputação, muito
embora seja também possível negar homologação à compensação se indicado débito vedado pela
legislação1. Contudo, fato é que o ato de não-homologação não só nega a existência, suficiência
ou disponibilidade do crédito informado para liquidação dos débitos compensados, mas também
afirma a exigibilidade dos débitos remanescentes, confessados pelo sujeito passivo.

E, diante deste ato multifacetado, o art. 74, §9o da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela
Lei no 10.833, de 2003, permite, genericamente, que o sujeito passivo apresente manifestação de
inconformidade para contestar a “não-homologação da compensação”, sem restringir este litígio à
definição do direito creditório, ou excluir a discussão quanto à exigibilidade do débito
compensado. Na sequência, o §11 do mesmo dispositivo confere suspensão de exigibilidade ao
débito objeto da compensação, sem demandar, para tanto, contornos específicos dos recursos
administrativos.

Remetendo-se às disposições das IN 460/2004 e 600/2005, assenta que:
(...) referido ato normativo apenas estabelece limites para a retificação ou cancelamento da
DCOMP por ação exclusiva do sujeito passivo, inclusive no que se refere ao cômputo tardio de
débitos originalmente não compensados. Em momento algum afirma irretratável a confissão
veiculada na declaração depois de expedido o despacho decisório ou intimação para apresentação
de documentos comprobatórios da compensação, caso a pretensão seja de cancelamento da
DCOMP.
Destaca que a IN atualmente vigente, de no 1717/2017 contém as mesma
previsões, ainda que aperfeiçoada, e transcreve os dispositivos pertinentes.
A seguir, prossegue na sua fundamentação e defende, em síntese, que:
A legislação somente impede a exclusão da penalidade prevista para a inobservância das vedações
à apresentação de DCOMP, mas o tributo permanece sendo obrigação decorrente de lei, e
dependente da ocorrência do fato gerador e da sua regular constituição, para ser exigível. E esta
exigibilidade pode e deve ser avaliada no contencioso administrativo especializado quando há
recurso administrativo previsto em lei contra o ato do qual resulta sua exigibilidade, e o recurso foi
regularmente aviado pelo sujeito passivo.

Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.990 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.947087/2008-31

(...)

Em suma, se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não-homologação, e o
sujeito passivo tem a possibilidade de questionar administrativamente este ato segundo o rito do
Decreto no 70.235, de 1972, as autoridades julgadoras integrantes do contencioso administrativo
especializado são competentes para apreciar todos os argumentos do sujeito passivo contra a
exigência do débito compensado, quer eles se refiram à existência, suficiência e disponibilidade do
direito creditório utilizado em DCOMP, quer eles se refiram à inexistência ou excesso do débito
compensado.
Com base nesses fundamentos, a relatora pontuou seu entendimento no sentido de
dar provimento parcial ao recurso, com a devolução dos autos a esta turma, como se infere:
No caso, porém, observo que a recorrente requer, no item dedicado aos pedidos de seu recurso
especial, o cancelamento do débito em debate.

Compreendo que a análise do mérito do pedido de cancelamento do débito deve ser,
primeiramente, efetuada pela turma a quo, superando-se o óbice do não conhecimento do recurso
especial. Homenageia-se assim o devido processo legal, evitando-se em especial a supressão de
instância.

Assim, devem os autos retornar a turma a quo para, superado o óbice quanto ao conhecimento do
recurso, seja analisado o seu mérito.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso especial, com
retorno dos autos à turma a quo para análise do mérito do recurso voluntário.
Assim, a recorrente e Fazenda Nacional foram devidamente cientificadas e os
autos foram encaminhados a esta Turma.
Em memoriais, a recorrente reitera de forma sintetizada suas alegações.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

Os requisitos de admissibilidade já foram apreciados por esta turma (e-fl. 221), de
modo que passo de imediato à análise do mérito.

DA
POSSIBILIDADE
DE
CANCELAMENTO
DA
PER/DCOMP
20950.70710.240907.1.7.02-5450

Conforme relatado, o pleito da recorrente cinge-se ao pedido de cancelamento da
PER/DCOMP no 20950.70710.240907.1.7.02-5450, e por consequência, dos débitos nela
indicados, na medida em que os débitos nela indicados também foram objeto de quitação no
PER/DCOMP no 04875.04093.090407.1.7.02-3068.
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.990 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.947087/2008-31

Analisando os autos, verifiquei que efetivamente ambos os PER/DCOMP
indicaram exatamente os mesmos créditos e débitos, como se observa:
Primeiro PER/DCOMP no 04875.04093.090407.1.7.02-3068, transmitido em
09/04/2007:

E o segundo PER/DCOMP no 20950.70710.240907.1.7.02-5450, transmitido em
24/09/2007:
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.990 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.947087/2008-31

Dessa forma, não há dúvidas, que os débitos tratados em ambos os PER/DCOMP
são exatamente os mesmos.
Importa salientar, ainda, que o primeiro PER/DCOMP transmitido, de no
04875.04093.090407.1.7.02-3068, foi homologado, como se observa à e-fl. 106:

Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.990 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.947087/2008-31

Isso significa que os débitos indicados em dois pedidos de compensação distintos
foram quitados.
Desse modo, ao contrário do que decidiu a DRJ, não se mostra razoável
desacolher o pedido da Recorrente, mesmo que de forma parcial, para declarar a quitação dos
débitos indicados no PER/DCOMP no 20950.70710.240907.1.7.02-5450, sob pena de se obrigar
a recorrente a pagar débitos já devidamente quitados.
Conquanto não seja possível se cancelar o PER/DCOMP nesta instância, é
possível, em atendimento ao princípio da verdade material, cancelar o débito ali indicado quando
há prova inequívoca de sua quitação.
A solução ora proposta já foi adotada neste Colegiado, a exemplo do que decidiu
o conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, na Resolução de no 1302-000.866, onde
inclusive se reporta ao acórdão que julgou o recurso especial nos presentes autos:
A controvérsia posta nos autos diz respeito ao débito compensado pelo sujeito passivo
na referida DComp. Deste modo, faz-se necessário, inicialmente, abordar a questão da
possibilidade de se discutir e, eventualmente, promover o cancelamento de débito
compensado por meio de Declarações de Compensação.
Conforme posição externada desde os julgamentos realizados em agosto do corrente ano
(Resoluções no 1302-000.856, 1302-000.857 e 1302-000.858 e Acórdãos no 1302-
004.719, 1302-004.720 e 1302-004.721), passei a entender que a “manifestação de
inconformidade contra a não-homologação da compensação”, a que se refere o art. 74,
§9o, da Lei no 9.430, de 1996, e a competência para o seu exame, abrangem todo o
conteúdo da Declaração de Compensação, e não apenas o direito creditório invocado,
como, costumeiramente, compreendia a questão.
Tal posição deriva, como bem fundamentado em recentes manifestações da 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, por meio dos Acórdãos no 9101-004.767, de 06
de fevereiro de 2020 (Relatora Conselheira Edeli Pereira Bessa) e 9101-004.891, de 03
de junho de 2020 (Relatora Lívia De Carli Germano), do fato de que a Declaração de
compensação “constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência dos débitos indevidamente compensados”, conforme previsão dos §§ 6o a 8o
do referido art. 74 da Lei no 9.430, de 1996. Assim, como afirmado pela Conselheira
Edeli Pereira Bessa no Acórdão acima referido, “o ato de não-homologação não só nega
a existência, suficiência ou disponibilidade do crédito informado para liquidação dos
débitos compensados, mas também afirma a exigibilidade dos débitos remanescentes,
confessados pelo sujeito passivo”, de modo que a discussão administrativa não pode ser
restringida aos aspectos relacionados ao crédito compensado.
Assim, conquanto seja procedente a afirmativa contida na decisão recorrida de que o
pedido de cancelamento de DComp somente pode ser deferido para as declarações
pendentes de decisão administrativa da autoridade competente para a sua análise, deve-
se reconhecer a possibilidade de o processo administrativo fiscal servir de
instrumento para o cancelamento, não da DComp, mas do débito indevidamente
compensado por meio dela, devido a erro de fato cometido no seu preenchimento.
[Grifos nossos]
Reporto-me, ainda, às observações da Conselheira Edeli Pereira Bessa no acórdão
9101-004.642, parte das quais adoto como razões de decidir:
(...)

A legislação somente impede a exclusão da penalidade prevista para a inobservância das vedações
à apresentação de DCOMP, mas o tributo permanece sendo obrigação decorrente de lei, e
dependente da ocorrência do fato gerador e da sua regular constituição, para ser exigível. E esta
exigibilidade pode e deve ser avaliada no contencioso administrativo especializado quando há
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.990 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.947087/2008-31

recurso administrativo previsto em lei contra o ato do qual resulta sua exigibilidade, e o recurso foi
regularmente aviado pelo sujeito passivo.

(...)

Em suma, se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não-homologação, e o
sujeito passivo tem a possibilidade de questionar administrativamente este ato segundo o rito do
Decreto no 70.235, de 1972, as autoridades julgadoras integrantes do contencioso administrativo
especializado são competentes para apreciar todos os argumentos do sujeito passivo contra a
exigência do débito compensado, quer eles se refiram à existência, suficiência e disponibilidade do
direito creditório utilizado em DCOMP, quer eles se refiram à inexistência ou excesso do débito
compensado.
Assim, concluo que não existe débito a ser cobrado da recorrente, porquanto já
extinto por meio da compensação homologada no primeiro PER/DCOMP, transmitido em
09/04/2007, de no 04875.04093.090407.1.7.02-3068.

Dessa forma, entendo que deve ser atendido o pedido da recorrente de
cancelamento dos débitos indicados no PER/DCOMP no 20950.70710.240907.1.7.02-5450.

Conclusão
Por todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, no
sentido de cancelar os débitos indicados no PER/DCOMP no 20950.70710.240907.1.7.02-5450.
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital